Tribunal: TJBA
Processo: 8040742-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040742-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESMERALDA DO ROSARIO NERIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO PARCIAL DO FEITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMERALDA DO ROSÁRIO NERIS contra decisão que determinou o sobrestamento integral da execução individual ajuizada em face do Estado da Bahia, visando à implantação do valor da GEAC em contracheque, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos termos do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, com fundamento na pendência de julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. Questão em discussão 2. Discute-se a necessidade ou não de sobrestamento integral do cumprimento de sentença coletiva, especialmente no que concerne à distinção entre a obrigação de fazer e a obrigação de pagar, considerando a controvérsia submetida ao Tema 1169 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Tema 1169 do STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação para o ajuizamento de execução de sentença coletiva genérica, determinando o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre obrigações de pagar. 4. A obrigação de fazer, consistente na implantação do valor da GEAC em contracheque, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, possui comando mandamental específico e não demanda prévia liquidação. 5. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento de que o sobrestamento imposto pelo STJ restringe-se às execuções de obrigações de pagar, não alcançando os pedidos de cumprimento de obrigação de fazer. 6. O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo a assegurar previsibilidade e segurança jurídica, sendo imperioso observar a orientação firmada por esta Corte quanto ao distinguishing da obrigação de fazer. 7. Assim, é possível o prosseguimento do feito em relação à obrigação de fazer, permanecendo suspensa, contudo, a tramitação quanto ao pagamento das diferenças retroativas, em observância à ordem de suspensão nacional proferida pelo STJ. 8. A manutenção do sobrestamento integral, como determinado na origem, configura perigo de dano irreparável, na medida em que retarda indevidamente o direito da parte exequente à implantação do reajuste em seus proventos, de natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida apenas no que tange ao pleito da obrigação de fazer, consistente na implantação do valor da GEAC em contracheque, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, mantendo-se, contudo, a ordem judicial de sobrestamento no tocante ao pedido da obrigação de pagar as eventuais diferenças de valores a serem apuradas Teses de julgamento: " 1. O sobrestamento determinado pelo STJ no Tema 1169 restringe-se às execuções de obrigações de pagar derivadas de sentenças coletivas, não alcançando as execuções de obrigação de fazer. 2. É legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença individual no tocante à obrigação de fazer, consistente na implantação do valor da GEAC em contracheque, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, devendo, contudo, permanecer sobrestado o pedido relativo à obrigação de pagar, até ulterior deliberação do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040742-42.2025.8.05.0000, sendo Agravante ESMERALDA DO ROSÁRIO NERIS e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça